Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. NULIDADE. PRECUSÃO. NULIDADE. ALGIBEIRA. BOA-FÉ. PROCESSUAL. VIOLAÇÃO.
1. As matérias não discutidas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão, ainda que tratem-se se matérias de orem pública.
2. Não se admite a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação desprovida.